Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-44.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. LESÕES MORAIS.

- Diante do reconhecimento judicial de ilegalidade na transferência do autor para os quadros da autarquia viradourense, não mais subsiste o processo administrativo que concluiu pela demissão do servidor, devendo ele reintegrar-se ao cargo de origem, com direito ao percebimento das verbas que deixou de

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. LESÕES MORAIS.

- Diante do reconhecimento judicial de ilegalidade na transferência do autor para os quadros da autarquia viradourense, não mais subsiste o processo administrativo que concluiu pela demissão do servidor, devendo ele reintegrar-se ao cargo de origem, com direito ao percebimento das verbas que deixou de receber no período de afastamento do serviço público, ou seja, vencimentos, férias -acrescidas do terço constitucional- e 13o salário proporcionais.

- A compensação por lesões morais, pleito metapatrimonial por natureza, quadra com uma equivalência de razão (ainda que com fundamento in re) para atenuar as dores suportadas pela ofensa a bens da personalidade, ao lado de infligir alguma penalidade ao ofensor, com finalidade preventivo-especial.

Não provimento da apelação e acolhida, em parte, da remessa oficial, para reduzir o valor da compensação por lesões morais.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000520-44.2016.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO, é apelado VALDECI BENEDITO
JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento à apelação e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1000520-44.2016.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.608 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1000520-44.2016.8.26.0660
Procedência: Viradouro
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.608)
Apelante:
Município de Viradouro
Apelado:
Valdeci Benedito Jorge
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. LESÕES MORAIS.
-
Diante do reconhecimento judicial de ilegalidade
na transferência do autor para os quadros da autarquia
viradourense,
não
mais
subsiste
o
processo
administrativo que concluiu pela demissão do servidor,
devendo ele reintegrar-se ao cargo de origem, com
direito ao percebimento das verbas que deixou de
receber no período de afastamento do serviço público,
ou
seja,
vencimentos,
férias

do
terço
e 13o salário proporcionais.
-
A compensação por lesões morais, pleito metapatrimonial por natureza, quadra com uma
equivalência de razão (ainda que com fundamento in re)
para atenuar as dores suportadas pela ofensa a bens da
personalidade, ao lado de infligir alguma penalidade ao
ofensor, com finalidade preventivo-especial.
Não provimento da apelação e acolhida, em
parte, da remessa oficial, para reduzir o valor da
compensação por lesões morais.
RELATÓRIO:
1.
Valdeci Benedito Jorge ajuizou ação contra a
Municipalidade de Viradouro, postulando a nulidade de
sua exoneração dos quadros funcionais da Municipalidade
requerida, com pleito reintegratório e pagamento dos
vencimentos e vantagens suprimidas em virtude de seu

AC 1000520-44.2016.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.608 -3
afastamento, bem como compensação moral.
2.
A r. sentença de origem, complementada por
embargos de declaração, julgou parcialmente procedente
a ação para
“(...) declarar a nulidade da exoneração do autor e
determinação a reintegração na mesma função,
local e condições de trabalho antes de sua
demissão e condeno o requerido ao pagamento dos
vencimentos e danos morais, observados os termos
do julgado”,
arbitrando os honorários advocatícios, em favor do autor,
no correspondente a 10% sobre o valor da condenação (e-
págs. 378-85 e 398-9).
3.
Do decidido, apelou o Município de Viradouro
alegando, em resumo, (i) impossibilidade de o requerido
arcar com sanções que decorrem de má administração,
(ii) que a Administração pública, em razão de
conveniência e oportunidade, tem discricionariedade para
decidir acerca da transferência do local de trabalho do
servidor, (iii) falta de prova da apontada humilhação e
perseguição política, (iv) necessidade de ter um vigia na
autarquia municipal -Saneamento Ambiental de Viradouro
(SAV) e ausência de lei para fornecimento de transporte
até o local de trabalho, (v) não houve a efetiva prestação
de serviço pelo servidor e (vi) legalidade do processo
administrativo (e-págs. 405-14).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 418-21).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 6 de julho de 2020 (e-pág. 429).

AC 1000520-44.2016.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.608 -4
VOTO:
4.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência relativa ao cabimento da remessa obrigatória
em casos de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda
pública (EREsp 701.306).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
5.
O escopo da presente demanda é o da
reintegração do autor no cargo do qual foi demitido, por
abandono, bem como o pagamento dos vencimentos e
vantagens suprimidas em virtude de seu afastamento,
bem como compensação moral.
6.
Verifica-se da documentação juntada aos autos que
o requerente, servidor público municipal ocupando o
cargo de Vigia no Município de Viradouro, foi transferido
para diversos postos de trabalho.
7.
Aos 5 de agosto de 2010, por meio da Portaria
280/2010, instaurou-se processo administrativo disciplinar
para apurar apontado abandono de cargo pelo autor, uma
vez que não teria ele cumprido determinação para
apresentar-se
no
novo
local
de
trabalho,
após
transferência do cargo de Vigia II do Município de
Viradouro para os quadros de autarquia municipal -
Saneamento Ambiental de Viradouro, decidindo-se, ao
final do processo, pela sua demissão (e-págs. 36-252).
Ocorre
que,
no
mandado
de
segurança
0001305-33.2020 impetrado por Valdeci Benedito Jorge

AC 1000520-44.2016.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.608 -5
contra o Prefeito municipal de Viradouro e o Diretor de
Obras e Serviços local, com o fim de obter a anulação do
ato administrativo que o transferiu para os quadros da
autarquia municipal, acórdão proferido por esta 11a
Câmara de Direito Público, deu provimento à apelação do
impetrante, ora recorrido, para conceder a segurança
pleiteada,
reconhecendo
a
ilegalidade
do
ato
administrativo que determinou a transferência para os
quadros do Saneamento Ambiental de Viradouro (e-págs.
29-35).
Desse modo, diante do reconhecimento judicial de
ilegalidade na transferência do autor para os quadros da
autarquia viradourense, não mais subsiste o processo
administrativo que entendeu pela demissão do servidor,
devendo ele ser reintegrado ao cargo de origem, com
direito ao percebimento das verbas que deixou de receber
no período de afastamento do serviço público, ou seja,
vencimentos, férias
do terço

e 13o salário proporcionais.
8.
Embora controverso o entendimento de tratar-se de
lesões emergentes in re ipsa e que não dependam de
prova, devem distinguir-se, de um lado, as lesões
imaginárias, pouco prováveis ou nada, e, de outro lado,
as que, harmonizadas ao quod plerumque accidit, são
ordinariamente previsíveis.
Na espécie, corroborando as alegações do autor,
as testemunhas ouvidas em audiência confirmam o abalo
psíquico suportado pelo requerente ao ser transferido,
ilegalmente,
para
exercer
suas
atividades
junto
à
autarquia municipal e depois demitido, injustamente, do
serviço público (e-págs. 362-3).

AC 1000520-44.2016.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.608 -6
9.
De todo modo, a compensação por lesão moral não
pode
aparelhar-se
para
consagrar
o
excessivo
enriquecimento dos lesados, patente que o sacrifício ou
detrimento do bem da personalidade não possa dar causa
a exorbitâncias lucrativas. De outro lado, uma quantidade
ínfima nesse tipo de reparação importaria no menosprezo
do próprio bem da personalidade.
A fixação do valor compensatório em R$25.000,00,
mostra-se, todavia, excessiva, comportando redução para
R$5.000,00, acomodando-se, temperadamente, à situação
de constrangimento sofrido pelo demandante.
10.
O pagamento dos valores em atraso deve observar
o decidido pelo STF, no RE 870.947 (j. 20-9-2017),
julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou os
parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
11.960/2009 (de 29-6).
Afastou-se a aplicação da referida norma apenas
quanto aos juros de mora devidos em virtude de relações
jurídicas de natureza tributária, os quais devem observar
os mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para
os tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permanece vigente o
disposto na Lei 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos
juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de

AC 1000520-44.2016.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.608 -7
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado para
pela Fazenda pública para atualização dos tributos pagos
em mora, ao passo que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E.
Assim, nos termos do decidido no RE 870.947
?com trânsito em julgado em 3 de março de 2020? os
valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E
pela Tabela Prática para Atualização Monetária
deste Tribunal de
observando os juros de mora
as disposições da Lei 11.960/2009, a partir de sua
entrada em vigor.
11.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
apelação do Município de Viradouro e acolhe a remessa
necessária, que se tem por interposta, apenas para
reduzir o valor da compensação por lesões morais para
R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a r. sentença proferida
nos autos de origem 1000520-44.2016 da Vara única da
Comarca de Viradouro.
Majoram-se os honorários advocatícios em 1%
sobre o percentual já fixado em primeiro grau, nos termos
do § 11 do art. 85 do Código de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido

AC 1000520-44.2016.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.608 -8
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)